Tribunal: TJMT
Processo: 0007280-20.2013.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
VANDREA MARIA GARRIDO

Número do Protocolo: 63151/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º do CPC/2015).

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
VANDREA MARIA GARRIDO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca daquele município, que nos autos da Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária Gratuita n° 7280-20.2013.811.0055, Código 158686, julgou improcedente os pedidos e manteve o benefício em favor da Apelada Vandrea Maria Garrido.
Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que promoveu a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, em desfavor da Sra. Vandrea Maria Garrido, para que não lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, visto que a mesma possui condições para arcar com as custas do processo judicial.
Assevera que a Apelada não comprovou que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, por este motivo não é devida a concessão da assistência judiciária gratuita, vez que deve ser dada a quem efetivamente não possa custear as despesas de um processo judicial.
Observa que a Apelada não comprovou nos autos a suposta carência, e que com certeza não se trata de pessoa carente visto que contratou advogado particular como seu patrono na presente demanda.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão do juízo a quo, com a consequente revogação do beneficio da assistência judiciária gratuita, conferido à parte Apelada (fls. 34/39).
Por sua vez, a Apelada não apresentou contrarrazões, como consta na certidão de decurso de prazo de fl. 41.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca daquele município, que nos autos da Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária Gratuita n° 7280-20.2013.811.0055, Código 158686, julgou improcedente os pedidos e manteve o benefício em favor da Apelada Vandrea Maria Garrido.
O Apelante assevera que a Recorrida não comprovou que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, por este motivo não é devida a concessão da assistência judiciária gratuita, vez que deve ser dada a quem efetivamente não possa custear as despesas de um processo judicial.
Observa ainda que a Apelada não comprovou nos autos a suposta carência, e que com certeza não se trata de pessoa carente visto que contratou advogado particular como seu patrono na presente demanda.
Pois bem.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o deferimento da assistência judiciária basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício.
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. (...)
2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...) (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).
Na hipótese, a decisão apelada rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita, por entender que a parte impugnante, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar que a impugnada possui condição financeira incompatível com a benesse a ela deferida.
Assim, não assiste razão ao Apelante, de forma que deve ser mantida a sentença atacada, uma vez que o Município impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da impugnada para suportar as despesas do processo.
Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
É cediço que os artigos 5º e 8º da Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos mencionados Tribunais Superiores, consoante se depreende das ementas acima transcritas, possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, se tiver fundadas razões para tanto.
In casu, destaca-se que para o indeferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na contratação de advogado particular pela Recorrente.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA –– PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL E HOLERITE – RECURSO PROVIDO
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
(N.U 1011642-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º do CPC/2015).
(N.U 1009102-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).
Dessa forma, verifica-se que as alegações do Impugnante/Apelante não foram suficientes para comprovar o contrário da afirmação da parte impugnada relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhe incumbia.
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCINIOPOR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇAO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ.
2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos.
3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.
4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.
(Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).Grifos acrescidos.
Assim, por força do art. 333, I, do CPC, caberia à parte Apelante coligir aos autos elemento concreto que infirme a precariedade econômica da apelada, mas seus argumentos são insuficientes.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença hostilizada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR